Tribunal: STF
Processo: HC 222423
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS IDÊNTICO À IMPETRAÇÃO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.11.2022, por Cleidiane Cristina Segal, em benefício de Mariana Provazi Vieira Matarazzo Rodrigues, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 765.235/SP.



    2. A presente impetração é repetição do Habeas Corpus n. 220.356/SP, de minha relatoria, impetrado, em 21.9.2022, no Supremo Tribunal Federal, na qual a mesma impetrante formula pedido idêntico em benefício da mesma paciente, contra a mesma decisão proferida no Habeas Corpus n. 765.235/SP do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Pelo exposto, considerando ser esta impetração reiteração do Habeas Corpus n. 218.296/SP, não conheço do presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora